Tribunal: TJDFT
Processo: 0701876-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS NÃO RECOLHIDO. REGIME ESPECIAL. FRIGORÍFICO/ABATEDOURO. ART. 320-E, II E II DO RICMS. DECRETO No 18.955/97. PORTARIA SEF 225/2006. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE. AQUISIÇÃO DE PRODUTORES LOCALIZADOS NA REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL (RIDE).
1. No âmbito distrital, o ICMS é regulamentado por meio do Decreto Distrital no 18.955/1997, que prevê, em seu artigo 320-E, um regime especial de apuração, em substituição ao regime normal, aos frigoríficos e abatedouros localizados no Distrito Federal.
2. Especificamente para a atividade de fabricação de carne de origem bovina e suína, o Decreto Distrital no 18.955/1997 e a Portaria no 225/2006 da Secretaria de Estado da Fazenda do DF previam, à época da autuação, algumas condições para o emprego do aludido regime especial, quais sejam, (i) que a atividade de fabricação de carne de origem bovina e suína se desse em continuação ao abate, ou seja, que o abatedouro estivesse localizado no Distrito Federal; e (ii) que o abatedouro ou seus centros de distribuição adquirissem os animais e seus insumos de produtores localizados na RIDE - Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno.
3. É sempre uma situação difícil, tanto para a empresa quanto para o fisco, determinar qual o regime que vai incidir, uma vez que ela é frigorífico e também pode adquirir produtos. É preciso que se individualize a operação e o que naquela operação foi feito, promovendo o enquadramento e o desenquadramento conforme for o caso.
4. Nesse caso especificamente, um fato comprovado nos autos é que o abate não foi realizado pela empresa recorrente, mas, sim, por um frigorífico denominado JBS. A autora apenas adquiriu as peças refrigeradas, visando beneficiar o produto dentro dessa atividade de fabricação de produtos de carne, o que autoriza a ela usufruir do regime especial de tributação.
5. Apelação conhecida e não provida.